Tribunal: STF
Processo: RE 1372584
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivos constitucionais, em face de acórdão que está assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação da Fazenda do Estado para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo. Impossibilidade. Decisão do C. STF na ADI nº 4.173, que teve a ata do julgamento publicada após o trânsito em julgado do Acórdão exequendo. Inaplicação do disposto no artigo 535, III, e seus §§ 5º, e 7º, do Código de Processo Civil. Observância à coisa julgada material. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Alega, o recorrente, violação pela origem ao arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 102, § 2º da Lei Maior.



    Nas razões recursais, sustenta-se que não poderia haver a execução do título judicial, sob pena de ofensa à interpretação vinculante produzida no julgamento da ADI 4.173.



    É o breve relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido.



    Consigno, inicialmente, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes – Tema 660):



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Ainda, não vislumbro a alegada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema 339), o Plenário desta Suprema Corte firmou, no ponto que aqui interessa, firmou a seguinte tese (com meus grifos):



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,   sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



    (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes)



    De outro lado, quanto ao fundo da controvérsia, qual seja a inexigibilidade, ou não, de sentença fundada em norma inconstitucional, friso que o entendimento de origem coaduna-se com o assentido no RE 611.503/SP, redador para o acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 360 da repercussão geral, já que, conforme ementa, foi destacada a anterioridade do trânsito em julgado da sentença exequenda ante os julgados desta Corte os quais teriam fulminado, conforme aduz a recorrente, as normas que embasavam o direito postulado na fase de conhecimento.



    Cito a ementa do vinculativo (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4.Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Desse modo, o pronunciamento de origem está em conformidade com referido julgado.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes em casos semelhantes, entre muitos: ARE 1283752/SP – Rel. Ministro ROBERTO BARROSO; ARE 1283125/SP, Rel. Ministro GILMAR MENDES; RE 1291253/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA; RE 1306308/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; e ARE 1299532/SP, de minha Relatoria.



    Por fim, é de se afirmar, também, nesse contexto, que esta Corte considera (...) inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado (RE 603.496-AgR/GO, Ministro Ayres Britto).



    Honorários advocatícios recursais



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator